Tribunal: TJPA
Processo: 0147570-71.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0147570-71.2015.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: JHENIFFE KATELEM CARDOSO BECKMAN

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.

DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO PACIENTE. QUADRO DO PACIENTE COM COARTAÇÃO DA ORTA. RISCO DE VIDA. LAUDO MÉDICO PRESCRITO, COMPROVANDO A URGÊNCIA E A NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE RECÉM-NASCIDO PARA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL ESPECIALIZADO PARA O TRATAMENTO MÉDICO DE CARDIOPATIA. EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM LEITO DE UTI NEONATAL. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88.
NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA REDUZIR A MULTA DIÁRIA FIXADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
da Comarca de Belém/PA.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 01 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,

contra Sentença prolatada pelo Douto
Juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém,
que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
(proc. nº 0147570-71.2015.814.0301), ajuizada por
JHENIFFE KATELEM CARDOSO BECKMAN
, assistida pela Defensoria Pública do Pará,

julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela antecipada, determinando ao município requerido que realize a transferência do recém-nascido Matheus para hospital especializado em tratamento de cardiopatias e má formação congênita do aparelho circulatório, com leito de UTI, preferencialmente no Hospital das Clínicas Gaspar Viana ou outro especializado.

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE BELÉM
interpôs recurso de
APELAÇÃO
, pugnando pela reforma da sentença. Em suas razões recursais, o apelante argumenta, em síntese, a sua ilegitimidade passiva, alegando a ausência de responsabilidade do ente municipal atribuindo a responsabilidade do tratamento à Gestão Estadual.

Tece considerações acerca do contexto político-institucional para a efetivação do direito fundamental à saúde.

Argumenta sobre a especialização de papéis no Sistema Único de Saúde – SUS, destacando a estrutura de uma verdadeira federação, afirmando que a Secretária Estadual de Saúde – SESPA é a responsável pela regulação de leitos para tratamento especializado.

Assevera a prevalência do interesse público sobre o particular e a falta de dotação orçamentária, destacando, ainda, a redução da astreinte fixada.

Cita jurisprudências que reputa favoráveis à sua tese.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

A apelada, assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará apresentou
contrarrazões
ao recurso
, pugnando pelo seu improvimento, mantendo-se integralmente os termos da sentença (id 2536357).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Em juízo de admissibilidade recursal, proferi decisão recebendo o recurso apenas no efeito devolutivo (id 2553249).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de Apelação, apenas para reduzir o valor da astreinte fixada, mantendo-se os demais comandos da sentença (id 2658812).

Os autos retornaram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação pelo que passo a apreciá-lo.

- Preliminar de Ilegitimidade Passiva:

O apelante alega a preliminar de ilegitimidade passiva, atribuindo ao Estado do Pará a responsabilidade em prestar assistência médica ao recém-nascido Matheus.

Acerca do tema, vale ressaltar que o texto constitucional em seu
artigo 196 da Constituição Federal
estabelece que:

“Art. 196, CF. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Pelo exposto, verifica-se que o Estado, em sua ampla acepção (incluindo aí a União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos médicos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida.

Por sua vez, em seu art. 23, inciso II da CF/88
[1]
, prevê que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública.

Assim, o Município de Belém têm o dever de prestar e atender a saúde pública, razão pela qual se realça o direito constitucional à saúde (artigos 6º, 23, II e 196, CF/88), ainda que implicando em dever de o ente público submeter-se a obrigações prestacionais.

Diante da ponderação de valores em choque, não se pode conceber que a partilha de responsabilidades, como forma de operacionalizar sistema único de saúde, sobreponha-se à
solidariedade constitucional
. Não se tolera a remessa de responsabilidade de um ente federativo para o outro, posto que, tratando-se de competência comum, no caso, tanto o município de Belém quanto o Estado do Pará podem figurar no polo passivo da ação que visa a disponibilização de tratamento médico.

Esse entendimento (
obrigação solidária
dos entes da Federação dever tornar efetivo o direito à saúde em favor de qualquer pessoa, notadamente de pessoas carentes) vem sendo aplicado pelo Supremo Tribunal Federal em diversos precedentes (ARE 803.274-AgR, Rel. Min. Teroi Zavascki, Segunda Turma, DJe 28/5/2014; ARE 738.729-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2013; RE nº 855178/SE, Rel. Min. Luiz Fux).

Desta forma,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
.

MÉRITO

No mérito, o Município de Belém asseverou a ausência de responsabilidade quanto a disponibilização do tratamento médico pleiteado.

No caso vertente, o paciente é um recém-nascido, nascido em 15/12/2015, que apresentou quadro de coartação da orta (CID Q251) e apesar de se encontrar internado em leito de UTI neonatal na Santa Casa, foi solicitada a sua transferência para hospital especializado em tratamento de cardiopatias de recém-nascido, sendo indicado o Hospital das Clínicas Gaspar Vianna, conforme prescrição médica (id 2536349) que demonstra a necessidade e a urgência do tratamento.

Com isso, não há dúvidas de que o Estado pode ser compelido a se responsabilizar com os gastos necessários à manutenção do seu mínimo existencial, como, na hipótese, em que o paciente necessita de leito para internação em hospital especializado para submeter-se a intervenção cirúrgica para o tratamento de seu quadro de cardiopatia e de má formação do aparelho circulatório, conforme laudo médico acostado aos autos.

O
direito
a
saúde
é inerente
ao

direito

à
vida e abrange a
saúde
física e mental, devendo ser proporcionado por meio de políticas públicas de tratamento e de prevenção, de assistência médica e psicológica por todos os entes da federação, para que haja efetividade na garantia
do
referido
direito
fundamental.

Nesse contexto, pela análise dos autos, restaram comprovadas a urgência e a necessidade de conceder a tutela ao requerente, relacionada ao direito a saúde, conforme o laudo médico, competindo ao Estado em sentido amplo, a garantia do direito à saúde para o pleno restabelecimento da saúde do recém-nascido, nos termos do art. 196 da CF/88, diante do iminente risco de vida do paciente.

Ademais, ressalto que a competência comum dos entes federados de prestação à saúde não se afasta pela descentralização dos serviços e das ações do Sistema Único de Saúde, já que se impõe ao Poder Público realizar todas as medidas necessárias à preservação da garantia constitucional à saúde.

Por conseguinte, com base nos a
rtigos 6° e 196, “caput”, da CF/88, verifica-se que o direito à saúde deve ser garantido a todos, indistintamente, por meio de prestações positivas do Estado (
lato sensu
), como forma de garantir o mínimo existencial ao cidadão usuário do sistema público, no caso, a vida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Desta forma, resta inegável a possibilidade do ente municipal em disponibilizar o leito para a internação hospitalar em UTI com o fim de tratamento de saúde, quando configurados os vetores da adequação do medicamento, tratamento ou cirurgia e da carência de recursos financeiros de quem postula.

Portanto, a imposição ao ente municipal em providenciar o tratamento médico adequado, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste sentido, a garantia do direito à saúde em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal, da reserva do possível e da universalização do direito à saúde.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros por que passam os Entes Federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, implementar políticas públicas, impor programas políticos e direcionar recursos financeiro.

Entretanto, cabe ao Judiciário dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Por conseguinte, quanto à alegação de lesão à previsão orçamentária
municipal, verifica-se que as afirmações são genéricas, pois o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar de forma séria e objetiva a inexistência de receita pública para a internação em leito de UTI.

Assim, conclui-se que
o direito à saúde é um direito
de todos e um dever do Estado (
lato sensu
), estando albergado na Constituição Federal em seu artigo 196.

Sobre o direito à saúde, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido que, além de ser um direito fundamental, representa uma consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostra-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Vale destacar que o C. STF no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), com repercussão geral, reconhece a existência de dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”. (grifei).

No mesmo sentido, igualmente posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO.

1. É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes.

2. A apreciação dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

3.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013)”. (grifei).

No mais, registro que o deferimento da pretensão ofertada pelo Ministério Público do Estado não ofende o princípio da reserva do possível, pois, como ensina Robert Alexy, por mais que os direitos fundamentais sociais mínimos acarretem consideráveis efeitos financeiros, tal dificuldade não pode ser apontada isoladamente como obstáculo para sua concretização, como a seguir transcrito:

“Mesmo os direitos fundamentais sociais mínimos têm, especialmente quando são muitos que dele necessitam, enormes efeitos financeiros. Mas isso, isoladamente considerado, não justifica uma conclusão contrária a sua existência. A força do princípio da competência orçamentária do legislador não é ilimitada. Ele não é um princípio absoluto. Direitos individuais podem ter peso maior que questões político-financeiras.

(ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008. p.512/513.)”

No mesmo sentido a jurisprudência do STJ já se posicionou sobre o assunto:

“ADMINISTRATIVO – CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – MANIFESTA NECESSIDADE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL.

1. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de fundamental importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. Seria uma distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente fundamentais.

2. Tratando-se de direito fundamental, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal.

3. In casu, não há empecilho jurídico para que a ação, que visa a assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra o município, tendo em vista a consolidada jurisprudência desta Corte, no sentido de que "o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005). Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1136549/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe 21/06/2010)”.

A respeito do tema em questão, destaca-se ainda a doutrina do Ministro GILMAR FERREIRA MENDES ao comentar a histórica ADPF nº 45, em sua obra
Curso de Direito Constitucional
, Ed. Saraiva, 6ª Edição, São Paulo, 2011, pág. 711:

“Daí concluir-se que o administrador não age na implementação dos serviços de saúde com plena discricionariedade, haja vista a existência de políticas governamentais já implementadas que o vinculam. Nesse sentido, o Judiciário, ao impor a satisfação do direito à saúde no caso concreto, em um número significativo de hipóteses, não exerce senão o controle judicial dos atos e omissões administrativas”.

Portanto, aspectos orçamentários não servem de obstáculo à concretização do direito fundamental à saúde, incluso no conceito do mínimo existência.

Com isso, não há dúvidas de que o Município pode ser compelido a se responsabilizar com os gastos necessários referentes à disponibilização do tratamento médico necessário ao paciente, no caso, a internação em hospital especializado, exames e medicamentos, pelo que devem ser mantidos
os termos da sentença de primeiro grau.

- Da Multa Diária Aplicada. Observância de Razoabilidade e Proporcionalidade:

Por outro lado, verifico assistir razão ao apelante quanto a ausência de razoabilidade na multa diária aplicada pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), na hipótese de descumprimento da tutela antecipada, sem definir uma limitação.

Destarte, dou provimento ao recurso, apenas quanto a astreinte fixada, para reduzir o valor da multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer ministerial,

CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença apenas para reduzir a astreinte fixada, devendo ser mantidos os demais comandos da sentença,
nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa), 01 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

[1]

Art. 23, CF. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Belém, 08/06/2020